Tribunal: STF
Processo: HC 254602
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor G.S.G., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 179197/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena em presídio federal em razão de inclusão ocorrida em 30.11.2021. Após esgotado o prazo de um ano, a Defensoria postulou a transferência do apenado para Florianópolis/SC. 



    O pleito foi indeferido pelo Juízo da execução; mantida a negativa pelas demais instâncias. 



    Neste writ, a defesa que o esgotamento do prazo previsto no art. 10, § 2º, da Lei 11.671/2008, impossibilita a permanência do reeducando no sistema penitenciário federal. Alega que o apenado ficou mais de um mês no presídio federal de Catanduvas/PR sem que houvesse pedido para sua permanência, o qual somente foi apresentado 40 dias após esgotado o prazo legal. 



    Requer, ao final, seja concedida a ordem para decretar a transferência do paciente para um presídio estadual. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA. PEDIDO FEITO APÓS ESGOTADO O PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. PRAZO IMPRÓPRIO. PRETENSÕES INCOMPATÍVEIS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A renovação do período de permanência de preso no sistema penitenciário federal depende de pedido feito pelo Juízo de origem, o qual, em caso de inércia, estará obrigado a receber de volta o custodiado no estabelecimento penal sob sua jurisdição. 2. O esgotamento do prazo a que se refere o art. 10, § 2º, da Lei n. 11.671/2008 não gera o retorno automático do custodiado ao estabelecimento prisional de origem, sob pena de se colocar em risco a segurança pública e do próprio preso. 3. Não se verifica abuso ou inércia ilegal da autoridade judiciária na hipótese de o pedido de renovação ter sido feito 40 dias após findo o prazo original da permanência no sistema penitenciário federal. 4. Mostra-se contraditório o pedido de transferência do preso para o estado de Santa Catarina se a causa de pedir recursal se fundamenta na obrigatoriedade de devolução do apenado ao Juízo de Belém/PA. 5. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 3, p. 101) 



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiros, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A questão de fundo do presente recurso visa unicamente a definir se o esgotamento do tempo de permanência do reeducando no sistema penitenciário federal, sem que haja pedido de renovação feito antes antes do decurso do referido prazo, gera o seu automático retorno ao sistema penitenciário de origem. 



    Sobre o tema, cumpre transcrever o art. 10, § 2º, da Lei 11.671/2008: 



    Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. 



    § 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 2º Decorrido o prazo, sem que seja feito, imediatamente após seu decurso, pedido de renovação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, ficará o juízo de origem obrigado a receber o preso no estabelecimento penal sob sua jurisdição.



    Pela leitura do dispositivo legal, não se pode concluir que o decurso do prazo de permanência enseja o direito subjetivo de o apenado retornar ao Juízo de origem de forma automática. 



    Admitir a interpretação dada pela defesa implica colocar em risco a segurança do próprio preso nas hipóteses em que a transferência é justificada pelos riscos à sua integridade física existentes no estabelecimento prisional de origem, a teor do art. 3º, da Lei n. 11.671/2008: "[s]erão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório". 



    Na verdade, como pontua Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Comentadas, vol. 2, 13ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 788): "Deve o juiz de origem renovar o pedido de mantença do preso no presídio federal, mas isto não pode significar qualquer medida em caráter absoluto. Se não requereu, até o término do prazo inicialmente fixado, deve receber o preso e lidar com isso. Ora, em jogo está a segurança pública ou do próprio preso, motivo pelo qual há de se ter flexibilidade. Cuida-se de prazo impróprio - decorrido, não acarreta sanção. A sociedade não pode pagar o preço de ter um magistrado olvidado o seu dever de requerer a prorrogação". 



    No caso dos autos, pelo que se vê da própria petição recursal, o pedido de renovação da permanência ocorreu cerca de 40 dias após findo o prazo original, o que não caracteriza abuso a ponto de caracterizar constrangimento ilegal”. (edoc. 3, p. 107-108, grifamos) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Na espécie, o Juízo de origem verificou a presença dos requisitos necessários para a manutenção do apenado no Presídio Federal, ressaltando ainda permanecerem os motivos de segurança pública que ensejaram a transferência.  



    O entendimento adotado foi considerado válido pelo Tribunal Regional e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, não se há falar em ilegalidade, uma vez que se levou em conta a legislação de regência, tendo sido mantida a medida ante as particularidades do caso concreto e a ausência de modificação no quadro fático. 



    O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que revela-se idônea a prorrogação da permanência do apenado em presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade de manutenção no interesse da segurança pública. A esse respeito colaciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, §1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas”. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento”. (HC 200405 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/06/2021, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL: RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO APENADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que revela-se idônea a prorrogação da permanência do apenado em presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade de manutenção no interesse da segurança pública. Precedentes. 2. No âmbito da transferência de condenado a estabelecimento penitenciário federal, recomenda-se ao juízo federal certa deferência acerca do juízo valorativo realizado pelo órgão jurisdicional solicitante, não significando que o juízo federal desempenha função meramente protocolar, sendo esperado que avalie o cumprimento dos requistos legais que autorizam a transferência, o que ocorreu na espécie. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade de renovação do prazo de manutenção do apenado em estabelecimento penal federal, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227877 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 06/03/2024, grifamos) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Alegação de ausência de fundamentação adequada para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Agravo regimental não provido. 1. Consoante a Jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. O habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso/permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 3. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque bem demonstrado o interesse da segurança pública na espécie, considerados o fatos de tratar-se de líder de organização criminosa cujo retorno ao sistema prisional estadual poderia ocasionar risco à ordem pública e de persistirem os motivos que ensejaram a medida. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 4. Agravo regimental não provido”. (HC 202837 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/02/2022) 



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade de renovação do prazo de manutenção do apenado em estabelecimento penal federal, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte já assinalou que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na continua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 212713 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/09/2022, grifamos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente